Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO REALIZADA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ADMOESTAÇÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento (Busca e Apreensão), extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de citação do réu e pela perda superveniente do interesse processual, com base no art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. Não compete a serventuário da justiça admoestar as partes da pena de extinção em qualquer hipótese. Somente ao juiz, diretor do processo, cabe fazê-lo, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.